Tribunal: TJPA
Processo: 0809242-07.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809242-07.2024.8.14.0401

APELANTE: JOELSON NELSON FERREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº0809242-07.2024.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE:
JOELSON NELSON FERREIRA DE OLIVEIRA

DEFESA: FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA BRANCA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo acusado contra sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou a pena
de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e
90 (noventa) dias-multa
em regime inicial fechado pela prática do crime inserto no
art.
157, § 2º, inciso VII, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o
quantum
de elevação da pena-base aplicado, em razão da negativação da circunstância judicial da culpabilidade, foi proporcional; (ii) vislumbrar se é devido o redimensionamento da pena-base, com a incidência fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo sentenciante não adotou, em relação à elevação da pena-base, a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada nem o índice de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas, conforme orientação jurisprudencial do STJ; contudo, o Juízo
a quo
declinou fundamentação idônea e bastante que justificasse o aumento superior aos índices jurisprudencialmente assinalados, pois individualizou de maneira concreta e precisa a maior gravidade da conduta infratora.

4. Mantido o mesmo montante de pena privativa de liberdade nas etapas seguintes de dosimetria dada a pertinência da fundamentação jurídico-matemática adotada.

5. Preservada a pena de multa no mesmo patamar, considerando que deve resguardar proporcionalidade em relação à pena privatividade de liberdade consoante jurisprudência do STJ, bem assim em prestígio ao Princípio da Vedação ao
Reformatio in Pejus
em Recurso Exclusivo da Defesa.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art.157, § 2º, inciso VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 968.768/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 1/7/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
JOELSON NELSON FERREIRA DE OLIVEIRA
, irresignado com a sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual pela suposta prática do
crime inserto no art.
157, §2º, inciso VII, do Código Penal
(ID 24359228).

Após regular trâmite dos autos, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva estatal, com a imposição da pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e 90 (noventa) dias-multa em regime inicial fechado
(ID 24359296).

Nas razões recursais (ID 24359297), o apelante postula o conhecimento e provimento do recurso para haver a redução da pena-base, visto que o
quantum
de elevação de pena aplicado, em razão da negativação da circunstância judicial da culpabilidade, foi desproporcional, sendo devido a incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal, correspondente a 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 24359313).

Na condição de
custos legis
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 26109621).

É o relatório.

À Douta Revisão,
com sugestão de inclusão do feito no
Plenário Virtual
(artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação interposta se

encontra adequada, tempestiva, com interesse e legitimidade da parte em recorrer, de forma que, preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso.

DO MÉRITO.

Nas razões recursais (ID 24359297), o apelante postula o conhecimento e provimento do recurso para haver a redução da pena-base, visto que o
quantum
de elevação de pena aplicado, em razão da negativação da circunstância judicial da culpabilidade, foi desproporcional, sendo devido a incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal, correspondente a 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses.

Não assiste razão à Defesa.

Em análise da dosimetria da pena constante da sentença penal condenatória (ID 24359296), observo que (i) na 1ª fase, foi negativada uma única circunstância judicial (culpabilidade), o que resultou na elevação da pena-base em 01 (um) ano de reclusão em relação ao mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão; (ii) na 2ª fase, houve a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, permanecendo a pena intermediária no mesmo patamar; (iii) na 3ª fase, houve o recrudescimento da pena em 1/3 (um terço) em virtude da incidência da majorante do uso de arma branca (art.157,§2º, VII, do CP), totalizando, assim, a sanção penal de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Relativamente à
pena de multa
, foi fixada no patamar de
90 (noventa) dias-multa
, correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Segundo ensinamento doutrinário, a circunstância judicial da
culpabilidade
é compreendida como “o grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada, levando em conta as especificidades fáticas do delito e as condições pessoais do agente no contexto da prática delitiva, o que permite concluir pelo menor ou maior grau de censura do seu comportamento.” (SCHIMTT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática. 18 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, pag.110), de modo que “(...) se trata de um
plus
de reprovação da conduta do agente, que deverá contar com fundamentação concreta, idônea e individualizada nos termos do art.59 do Código Penal e da norma constitucional expressa no art.93, inciso IX, da Constituição Federal, não bastando mera referência a termos genéricos (...)” (Ibdem, pag.112)

Nessa esteira, depreendo que o magistrado sentenciante valorou a culpabilidade de maneira
desfavorável
nos seguintes termos:

“Culpabilidade
grave
, na medida em que o crime fora cometido em face de adolescente de 16 (dezesseis) anos, cuja estrutura física mais vulnerável mostrou-se perceptível por ocasião da colheita de seu depoimento em juízo, o que torna mais reprovável a conduta, dada a menor capacidade do menor de resistência e a aptidão do ato de causar trauma. Sabe-se que durante a adolescência há mudanças biológicas, fisiológicas e, ainda, psicológicas, de modo que as experiências sofridas por um adolescente podem impactar significativamente sua personalidade, inclusive de modo negativo quando essas experiências são traumáticas, como nas hipóteses em que são vítimas de crimes, o que certamente impõe maior reprovação” (grifo do autor)

No caso em apreço, verifico que a fundamentação adotada pelo Juízo de Origem se revela escorreita, eis que houve a descrição pormenorizada acerca da menor capacidade de resistência da vítima (estrutura física mais vulnerável) e da aptidão do ato criminoso lhe causar trauma por ser tratar de adolescente à época da infração penal, de modo a denotar, em conjunto, a maior reprovabilidade social do ilícito penal.
Mantenho, pois, a negativação do vetor.

Relativamente ao
quantum
para elevação da pena-bas
e,
verifico que o Juízo monocrático o fez no patamar de 01 (um) ano de reclusão.

De certo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preceitua “(...) quanto à fração de aumento da pena-base, no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador,
ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas
.” (STJ, AgRg no HC n. 968.768/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.) (grifo nosso)

No caso vertente, observo que o juízo sentenciante não adotou a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada nem o índice de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas; contudo, o Juízo
a quo
declinou fundamentação idônea e bastante que justificasse o aumento superior aos índices jurisprudencialmente assinalados, pois individualizou de maneira concreta e precisa a maior gravidade da conduta infratora. Sendo assim,
vislumbro como pertinente a mantença do montante de aumento de pena imposto.

Desse modo, na
1ª fase de dosimetria da pena
, mantenho a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão.

Na
2ª fase de dosimetria da pena
,
mantenho a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea nos termos do Tema de Recurso Repetitivo nº.585 (STJ),
preservando, assim, a pena intermediária no mesmo patamar da pena basilar.

Na
derradeira etapa de dosimetria da pena,
mantenho a incidência da fração de 1/3 (um terço) em decorrência da incidência da majorante do uso de arma branca (art.157, §2º, VII, do CP), totalizando, assim, a
pena definitiva de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Relativamente à
pena de multa
, considerando que deve preservar proporcionalidade em relação à pena privatividade de liberdade consoante jurisprudência do STJ, bem assim em prestígio ao Princípio da Vedação ao
Reformatio in Pejus
em Recurso Exclusivo da Defesa,
mantenho em 90 (nove) dias-multa.

Considerando o
quantum
de pena ora imposta e a reincidência do réu,
mantenho o regime inicial fechado.

Mantenho os demais termos da

sentença combatida.

Sendo assim,

tenho que a individualização da pena ocorreu em consonância com a legislação de regência e a jurisprudência aplicável à matéria, sendo forçosa a mantença da sentença recorrida.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 23/10/2025